Tribunal: TJBA
Processo: 8021147-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021147-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DOMINIQUE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSIAS MOHABE MADUREIRA SILVEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA INCOMPATÍVEL COM ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato que eliminou candidata do concurso público para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, em razão de ausência ao Teste de Aptidão Física (TAF), cuja convocação foi publicada exclusivamente no Diário Oficial do Estado, após intervalo de 18 meses desde a última fase do certame, sem notificação pessoal ou divulgação no site da banca organizadora, anteriormente utilizado. A impetrante também contesta a exigência do TAF, por considerar desproporcional e incompatível com as atribuições técnico-científicas do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação exclusivamente por Diário Oficial, após longo hiato temporal entre as etapas do concurso, sem notificação pessoal ou manutenção do padrão de divulgação adotado anteriormente, viola os princípios da publicidade, razoabilidade e proteção da confiança; (ii) estabelecer se a exigência do Teste de Aptidão Física (TAF) ao cargo de Perito Criminal é compatível com as atribuições da função e proporcional ao interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A convocação exclusivamente por Diário Oficial, após 18 meses da última etapa do concurso, sem notificação pessoal nem uso do site da banca organizadora — meio anteriormente utilizado — viola os princípios da publicidade, da razoabilidade e da proteção da confiança legítima, ao romper sem aviso prévio o padrão de comunicação estabelecido.

A ciência inequívoca do ato impugnado ocorreu apenas em 1º de abril de 2025, afastando a alegação de intempestividade do mandado de segurança.

A exigência do TAF para o cargo de Perito Criminal se revela desproporcional, pois o cargo é de natureza eminentemente técnico-científica, sem necessidade de esforço físico incompatível com a função, conforme previsão do art. 54 da Lei Estadual nº 11.370/2009.

A uniformização de exigências físicas para todos os cargos da Polícia Civil, sem distinção quanto às atribuições específicas, afronta o princípio da proporcionalidade e contraria a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A convocação de candidato exclusivamente por Diário Oficial, após longo lapso temporal e sem manutenção dos meios previamente utilizados, viola os princípios da publicidade, razoabilidade e proteção da confiança legítima.

A exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Criminal é desproporcional quando incompatível com as atribuições técnico-científicas da função.

O rompimento injustificado do padrão de comunicação adotado durante o certame compromete a validade dos atos administrativos excludentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 54; Lei Estadual nº 7.146/1997, art. 11, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31.05.2021; TJ-BA, MS nº 8050544-35.2023.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021147-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante DOMINIQUE PEREIRA DA SILVA, e como impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível
de
Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONCEDER A SEGURANÇA
,
para anular os efeitos da convocação realizada exclusivamente por meio do Edital nº 02/2024, garantindo à impetrante o direito de prosseguir nas etapas subsequentes do certame e afastar a exigência de realização do Teste de Aptidão Física (TAF), nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

De
s. Cássio Miranda

Relator

Procurador
de
Justiça

11